Tribunal: TJES
Processo: 5031601-96.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031601-96.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: BRAZUL TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO ART. 85, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o r. acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que confirmou a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal promovidos por BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A parte vencida pleiteia a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para justificar o arbitramento dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas contra a Fazenda Pública quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido não são irrisórios ou inestimáveis; e (ii) estabelecer se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade podem afastar a aplicação da tese vinculante fixada no Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1076 do STJ estabelece que, em causas contra a Fazenda Pública, quando o proveito econômico obtido, o valor da condenação ou o valor da causa forem elevados, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade.

4. No caso concreto, o valor da causa não é irrisório ou inestimável, o que afasta a aplicação excepcional da regra de arbitramento por equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

5. A observância dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC é obrigatória, de modo que a aplicação do precedente vinculante do Tema 1076 do STJ deve ser rigorosamente observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. Em causas contra a Fazenda Pública, quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido for elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 5031601-96.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o r. acórdão proferido pela
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, que confirmou a sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
, registrados sob o nº 5031601-96.2022.8.08.0024, promovidos por
BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao passo que a
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Na hipótese, inexistem os vícios apontados.

No que concerne ao argumento de que o
Tema 1076 do STJ
deve ser interpretado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para justificar o arbitramento de honorários por equidade, tal posicionamento não pode ser acolhido. A tese firmada no
Tema 1076
, vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, estabelece que:

“Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo elevados o proveito econômico obtido, o valor da condenação ou o valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, não se admitindo a fixação por equidade.”

Na hipótese em análise, o valor da causa é expressivo, não se enquadrando como irrisório ou inestimável. Assim, os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 3º, do CPC, em conjugação com a tese vinculante do Tema 1076, devem ser rigorosamente observados.

Ademais, não cabe afastar a aplicação do precedente vinculante sob o fundamento de proporcionalidade ou razoabilidade, uma vez que o próprio julgamento do Tema 1076 já levou em consideração esses princípios, ao estabelecer uma regra objetiva para evitar distorções na fixação de honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública.

Portanto, a fixação dos honorários no caso concreto deve observar os percentuais mínimos do § 3º do art. 85 do CPC, não sendo cabível o arbitramento por equidade.

No tocante ao pedido de sobrestamento do feito, cabe destacar que, embora o
Tema 1255 do STF
tenha sido admitido como representativo de controvérsia e esteja pendente de julgamento, a Suprema Corte
não determinou o sobrestamento obrigatório dos processos relacionados à matéria nos Tribunais de origem
.

Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a determinação de suspensão nacional dos processos somente ocorre mediante ordem expressa no âmbito do reconhecimento da repercussão geral ou de julgamento de casos repetitivos, o que não se verifica na presente hipótese. A ausência dessa determinação formal mantém hígida a tramitação dos feitos, cabendo aos Tribunais de origem decidir sobre os casos concretos com base nos elementos apresentados.

Dessa forma,
inexiste fundamento legal ou jurisprudencial que obrigue o sobrestamento do presente feito
, sendo oportuno e necessário proceder com a análise e julgamento das questões postas, em conformidade com a legislação aplicável e a interpretação conferida pelos Tribunais Superiores.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 10/12/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões